Tribunal: TJMT
Processo: 1017077-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017077-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETIRADA DE FIAÇÃO OCIOSA E INUTILIZADA EM VIAS PÚBLICAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Município de Sorriso e a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, a qual indeferiu pedido liminar para compelir os réus à imediata retirada de fios soltos e inutilizados existentes nos postes de energia elétrica no território municipal, em razão de alegado risco à segurança pública.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em face da Administração Pública, notadamente diante da alegação de omissão estatal na adoção de medidas efetivas para retirada de fiação exposta e inutilizada nas vias públicas da cidade de Sorriso.

III. Razões de Decidir

3.

A concessão de liminar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

4.

A análise da documentação revela ausência de prova inequívoca de omissão qualificada por parte do Município de Sorriso, uma vez que foram apresentadas informações e cronograma de ações já executadas e em andamento para retirada da fiação irregular, o que descaracteriza inércia absoluta.

5.

A medida liminar pleiteada possui caráter satisfativo e esgota o objeto da ação principal, o que atrai a vedação do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, impedindo sua concessão contra a Fazenda Pública.

6.

A pretensão envolve a definição e execução de políticas públicas de manutenção urbana, demandando dilação probatória para apuração da extensão das obrigações dos réus e da suficiência das medidas já adotadas, o que inviabiliza a apreciação antecipada da controvérsia em sede liminar.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar contra o Poder Público com caráter satisfativo exige prova inequívoca de omissão administrativa grave e risco iminente de dano irreparável.

2.

É vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da Ação Civil Pública, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

3.

A atuação administrativa mínima e contínua afasta a caracterização de omissão estatal apta a justificar intervenção judicial liminar.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.437/1992, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1021160-52.2021.8.11.0000; AI no 1004519-52.2022.8.11.0000; AI no 1013223-20.2023.8.11.0000; AI no 1019587-42.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1003504-20.2025.8.11.0040, ajuizada em face do Município de Sorriso e da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, indeferiu o pedido de liminar, consistente em compelir os Requeridos a promoverem, de forma imediata, a retirada de fios soltos e inutilizados afixados em postes de energia elétrica no território municipal.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que os elementos de prova constantes do Inquérito Civil n. 003141-025/2024, instaurado pela 3a Promotoria de Justiça Cível de Sorriso, demonstram, de forma inequívoca, a omissão reiterada e estrutural tanto do Município de Sorriso quanto da empresa Energisa em adotar providências efetivas para a solução do problema relacionado à fiação exposta.

Ressalta que os autos do inquérito civil contêm registros fotográficos e notícias veiculadas na imprensa local que apontam para a ocorrência de ao menos 83 incidentes envolvendo fios soltos na cidade, incluindo casos graves de acidentes com motociclistas e pedestres.

Aponta que os fios se encontram pendurados em postes, árvores e até mesmo amontoados no chão, configurando risco concreto à coletividade, especialmente a crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Refuta o fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que o Município teria adotado providências satisfatórias, sustentando que a atuação do ente municipal foi pontual e isolada, desprovida de plano de ação estruturado, cronograma de execução ou comprovação de medidas continuadas.

Defende que, diante da omissão estatal, a atuação do Poder Judiciário se mostra legítima e necessária à efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, como o direito à vida, à integridade física e à segurança.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão impugnada, a fim de determinar que o Município de Sorriso e a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia adotem, no prazo de 30 (trinta) dias, providências concretas e efetivas para a retirada de todos os fios soltos e inutilizados existentes no Município, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 291581362).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Sorriso (id. 292062392) e pela
empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A (id. 299230861)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 303346860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1003504-20.2025.8.11.0040, ajuizada em face do Município de Sorriso e da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, indeferiu o pedido de liminar, consistente em compelir os Requeridos a promoverem, de forma imediata, a retirada de fios soltos e inutilizados afixados em postes de energia elétrica no território municipal.

Denota-se dos autos originários que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública objetivando compelir os requeridos à retirada de fios e cabos soltos e inutilizados existentes no perímetro urbano de Sorriso.

Na inicial relatou a instauração do Inquérito Civil n. 003141-025/2024, no âmbito da 3a Promotoria de Justiça Cível de Sorriso, para apurar a problemática da fiação ociosa e pendente em postes de energia, sinalização de trânsito, árvores e, inclusive, amontoada ao solo, em diversos pontos da cidade.

Afirmou que foram colhidos elementos probatórios (fotografias, ata notarial e notícias) que demonstram risco concreto à integridade física de pedestres e motociclistas, com registro de incidentes e quase acidentes, notadamente envolvendo lesões cervicais por enrosco em cabos.

Acentuou que, a despeito da ciência dos investigados, as providências adotadas teriam sido pontuais e insuficientes, sem solução efetiva do problema.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] b) LIMINARMENTE, a intimação dos Requeridos para que, em breve prazo fixado por Vossa Excelência, não superior à 30 (trinta) dias, adotem providências concretas e efetivas para retirar os fios soltos e inutilizados existentes no município de Sorriso, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

c) Ao final, a procedência da ação, para tornar definitiva a liminar concedida e condenar os Requeridos na obrigação consistente em proceder à retirada completa de todos os fios soltos e inutilizados no Município de Sorriso, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento do prazo, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados.

d) Por fim, requer a produção de todas as provas admitidas em Direito, notadamente a juntada de novos documentos, depoimento pessoal dos requeridos, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, realização de perícias e inspeções judiciais. [...].”.

Ao analisar o pleito liminar deduzido na inicial, o Juízo de Primeiro Grau o indeferiu, nos seguintes termos:

“[...]
In casu
, sem desprezar a essencialidade da prestação de serviço adequado a ser prestado pelo município de Sorriso, não se verifica, de plano, a omissão do ente público Municipal que autorize ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, uma vez que o Município trouxe aos autos, informações de que as irregularidades apontadas estão sendo pontualmente sanadas, de forma que, neste juízo sumário, não existe absoluta inércia que justifique a medida de urgência em sede de antecipação de tutela, sendo necessário aferir as circunstancias fáticas que permeiam o pedido em sede de instrução probatória.

[...]

Portanto, não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável.

DISPOSITIVO

Posto isso, e sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado na inicial.

Citem-se e intime o requerido para oferecimento de resposta.

Decorrido o prazo para resposta, oportunize-se manifestação ao MPE, se presente hipótese do art. 351 do CPC”.

Irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de liminar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (3a Promotoria de Justiça Cível de Sorriso) interpôs o presente Agravo de Instrumento, almejando sua reforma.

Insta consignar, inicialmente, que, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar, a análise desta instância revisora deve limitar-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, quais sejam, o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sendo vedada a incursão aprofundada em matéria de mérito que demande dilação probatória, sob pena de supressão de instância.

No presente caso, tais requisitos não se mostram preenchidos de forma satisfatória.

A análise da documentação acostada aos autos revela que não há, no atual estágio processual, elementos probatórios suficientemente robustos a demonstrar, com a clareza necessária, a configuração de omissão qualificada por parte do Município de Sorriso, apta a justificar a intervenção judicial sobre matéria inserida na esfera de discricionariedade administrativa.

Consoante assentando na decisão agravada, a municipalidade trouxe informações e documentos indicativos de ações pontuais já implementadas e em curso, voltadas à mitigação dos riscos narrados, inclusive com encaminhamentos administrativos e programação de novas frentes de fiscalização e regularização. Esse quadro, ainda que não afaste a necessidade de aprimoramento das políticas setoriais, revela atuação administrativa mínima e contínua, o que se mostra incompatível,
neste momento processual
, com a premissa de inércia absoluta que sustentaria a concessão da liminar pretendida.

De fato, dos documentos colacionados aos autos de origem, verifica-se que providências já foram adotadas
quanto às ocorrências notificadas
, conforme registros de atendimentos e ações efetivadas para remoção de fios soltos em diversos pontos da cidade (v.g., Cronograma 2025 – Ações Programadas, id. 195214495, nos autos de origem), não se justificando, portanto, a intervenção judicial precoce em sede liminar.

De outro lado, não se pode ignorar o óbice legal constante do artigo 1o, § 3o, da Lei Federal n. 8.437/92, o qual veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. A medida postulada pelo Ministério Público possui inequívoco caráter satisfativo, na medida em que antecipa integralmente o resultado útil pretendido na demanda principal, esvaziando seu objeto e tornando despicienda a cognição exauriente.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de evidência formulada em Ação Civil Pública, proposta para compelir o Município de Sorriso a realizar reformas e garantir atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais de três unidades de ensino da rede Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos do art. 300 do Cpc para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente diante da alegação de omissão estatal quanto à efetivação do direito fundamental à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Ainda que a plausibilidade jurídica esteja presente, os elementos constantes dos autos não evidenciam risco atual, concreto e iminente de dano irreparável, sendo necessária dilação probatória.

5. o pedido liminar formulado possui natureza satisfativa, o que contraria o art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92.

6. A medida postulada implica imposição de obrigações com elevado impacto orçamentário, sem prévia análise técnica de viabilidade, podendo comprometer o planejamento das políticas públicas.

7. A ausência de dados específicos sobre a repercussão financeira da medida, somada à abrangência genérica do pedido, justifica o indeferimento da antecipação da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência contra a Administração Pública, com caráter satisfativo e elevado impacto orçamentário, exige prova inequívoca do perigo de dano atual e concreto, não sendo suficiente a mera plausibilidade do direito invocado.

2.
É vedada a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da Ação Civil Pública, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 205; CPC, art. 300; Lei n.o 8.437/92, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1021160-52.2021.8.11.0000; AI n.o 1004519-52.2022.8.11.0000; AI n.o 1009405-31.2021.8.11.0000. (N.U 1012173-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025). [destaquei]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO - ESGOTAMENTO DO OBJETO DO
MANDAMUS
– IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 1o, § 3o, DA LEI No 8.437/1992 –
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTDIA.

1. – “De igual modo
a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.” (TJMT. N.U 1012871- 67.2020.811.0000. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público. Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 23.05.2022).

2. O "periculum" em mandado de segurança, segundo a lei, é representado pela "possibilidade de ineficácia da sentença final", fato que aqui não se verifica, pois, na verdade, a sentença será sempre eficaz, se vier a ser concessiva da ordem.

3.
Periculum in mora
não demonstrado.

4. Recurso desprovido. (N.U 1019587-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024). [destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSELHOS MUNICIPAIS – INTEGRAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NÃO VERIFICADA – INFORMAÇÕES PRESTADAS – PERICULUM IN MORA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 1o, § 3o da Lei Federal no 8.437/92, veda expressamente, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação
.

Não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável
.

(N.U 1013223-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023). [destaquei]

Por derradeiro, cumpre assinalar que a natureza da pretensão deduzida na inicial, que envolve a elaboração e execução de políticas públicas de manutenção urbana, demanda necessariamente a realização de instrução probatória mais aprofundada, a fim de que se possa aferir, com a devida precisão, a extensão das obrigações de cada um dos Requeridos, bem como a adequação e suficiência das medidas já adotadas.

Diante de tais considerações, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida liminar postulada na ação de origem, impõe-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025